Tribunal: TJDFT
Processo: 0714135-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714135-43.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: OTACILIA MARIA DE MACEDO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao processo de origem (0711731-96.2018.8.07.0018), percebe-se que o credor requereu a retificação do presente precatório com fundamento nos julgamentos do RE 870.947 e ADI 5348 (ID de origem - 88876911). O pleito ainda não foi decidido pelo juízo da execução. Aguarde-se, portanto, a preclusão da questão no processo de origem, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Sem prejuízo, comunique-se o juízo da execução sobre a extinção deste precatório, encaminhando cópia do ID 24363159. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios